Tribunal: TJBA
Processo: 8017071-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017071-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos da norma extraível do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

2. In casu
, o acórdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

3. Debulha-se da peça dos Aclaratórios que a embargante sustenta omissões no acórdão embargado quanto: à nulidade do título executivo por ausência dos requisitos legais; à inexistência de qualquer limitador temporal a ser aplicado na presente discussão; e à ausência do poder de polícia exercido pelo embargado.

4. Malgrado a tese da embargante, houve manifestação expressa no acórdão embargado sobre os temas ausência de nulidade do título executivo e incidência,
in casu
, do Tema 919 do STF, inclusive com sua modulação, dado o efeito da abstração dos efeitos das decisões colegiadas proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de modo a justificar o efeito
erga omnes
na aplicação da tese.

5. Desta maneira, nota-se claramente a evidente insatisfação da embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8017071-87.2025.8.05.0000,
em que figuram como Embargante - OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Embargado - MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadore
s componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/SO